Tribunal: CARF
Processo: 10240.000371/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000371/2011-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.780 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
CP. DILIGÊNCIA.
Recorrente
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 141/150) contra Acórdão de Impugnação
(e-fls. 134/136) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração n° 37.277.307-9
(e-fls. 0115), cientificado por via postal em 21/03/2011 (e-fls. 109). Do Relatório Fiscal (e-fls.
16/22), extrai-se:
2. O contribuinte identificado cm epígrafe está sendo notificado, através do presente
Auto de Infração (Al), a recolher à Secretaria da Receita federal do Brasil, debito no
montante de R$ 422.956,06 (Quatrocentos e vinte e dois mil e novecentos e cinquenta e
seis reais e seis centavos), consolidado em 14/03/2011, referente a diferenças de
contribuições devidas à Seguridade Social correspondente a pane da empresa para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre
o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
3. No período fiscalizado, exceto a competência 12/2008, a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos cm razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), foi
informada na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000371/2011-83
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000371/2011-83

Informações à Previdência Social (GFIP) c recolhida com a alíquota de 1%,
incorretamente, cm desacordo com o que dispõe o art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores, quando o correto seria alíquota de 2% (empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidento de trabalho seja considerado médio).
4. A alíquota é determinada pelo enquadramento da atividade preponderante da empresa
na tabela constante do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE. Considera-se preponderante a atividade em que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
5. O órgão do Executivo Estadual efetuou o enquadramento corretamente do CNAE,
informando nas GFIP (s) o código 7511-6 c, posteriormente, 8411-6/00 —
Administração Pública em geral. Apenas deixou de aplicar a majoração da alíquota
correspondente ao seu atual grau de risco, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, de acordo com a alteração trazida pelo Decreto n° 6042, de
12/02/2007. No caso da Administração Pública, a alíquota RAT de 1% passou para 2%,
a partir da competência junho/2007, ocasionando uma diferença de 1% de contribuição
sobre a remuneração dos segurados empregados.
6. Os valores devidos à Previdência Social declarados em GFIP, antes do início do
procedimento fiscal, estão demonstrados na tabela abaixo, e foram obtidos a partir da
última GFIP apresentada pela empresa (antes do início do procedimento fiscal) em cada
competência fiscalizada.
O Estado de Rondônia apresentou impugnação (e-fls. 112/122), em síntese,
alegando:
(a) Enquadramento.
(b) Produção de provas.
A seguir, transcrevo os seguintes excertos do Acórdão de Impugnação n° 02-
59.629, de 25 de agosto de 2014, prolatado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls. 134/136):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/01/2009
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não vincula à Administração, uma vez que
não é fonte de Direito, em seu sentido estrito.
PRAZO PARA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Voto (...)
Considera-se preponderante a atividade em que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Conforme comprovam as GFIP do período do lançamento fiscal, informadas e enviadas
pelo próprio sujeito passivo, a sua atividade preponderante é a “Administração Publica
em geral" (CNAE 7511-6, posteriormente alterado para 8411-6.00).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000371/2011-83

Assim, não prevalece o argumento da defesa, de que o débito foi motivado por erro
cometido pela autoridade fiscal, no enquadramento do Órgão Público na atividade
preponderante.
Por outro lado, não constam dos autos documentos que comprovem que as informações
relativas ao CNAE, prestadas pelo contribuinte em GFIP, são incorretas.
Quanto à alegação de que "A área da educação, em especial, em todos os seus níveis
constitui em muitas instituições públicas a atividade preponderante diante da vinculação
de maior número de segurados empregados e, neste sentido sua classificação é de risco
leve, ou seja, vinculado à alíquota de 1%, estando assim correto o recolhimento
auferido....", é genérica e incapaz de afastar o procedimento fiscal.
O autuado foi intimado da decisão por via postal em 22/09/2014 (e-fls. 140),
tendo apresentado recurso voluntário (e-fls. 141/150) em 20/10/2014 (e-fls. 141), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. O Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da
Saúde, foi cientificado em 22/09/2014 e, apesar da invalidade da intimação
por afronta aos arts. 3°, I, e 11, II, da Lei Complementar Estadual n° 620, de
2011, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de
Rondônia, a determinar que todas as notificações extrajudiciais do Estado
sejam dirigidas à Procuradoria Geral do Estado e recebidas pessoalmente pelo
Procurador-Geral, o recurso é apresentado tempestivamente.
(b). Acórdão e Provas. Segundo o Acórdão, deve prevalecer a informação
consubstanciada no código CNAE, mesmo diante dos dados fáticos e da
abrangente argumentação trazida de ser a educação a atividade
preponderante, a atrair a alíquota de 1%. O princípio da busca da verdade
material autoriza a juntada da documentação comprobatório a qualquer
tempo, inexistindo preclusão probatória no processo administrativo fiscal,
conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Logo, é certo o direito de trazer agora aos autos a documentação
comprobatória de sua argumentação.
(c) Enquadramento. O STJ sumulou que o enquadramento da alíquota deve ser
definido pela atividade preponderante de cada estabelecimento, considerado
individualmente. Logo, diante dos precedentes judiciais, deve ser adotada a
alíquota de 1%, pois na área de saúde e educação as atividades são
classificadas como de risco leve, devendo prevalecer o princípio da verdade
material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/09/2014 (e-fls. 140), o recurso
interposto em 20/10/2014 (e-fls. 141) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). A
legislação estadual não se sobrepõe à legislação federal, a reger o processo administrativo fiscal.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000371/2011-83

De qualquer forma, o comparecimento do administrado a apresentar recurso voluntário supre
eventual irregularidade na intimação (Lei n° 9.784, de 1999, arts. 26, §5°, e 69). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. A fiscalização considerou que a
atividade preponderante da Secretaria de Estado da Saúde seria a vinculada ao CNAE informado
8411-6/00, ou seja, administração pública em geral, por nesta atividade se encontrar o maior
número de segurados empregados e avulsos na empresa, tendo sido o lançamento cientificado
em 21/03/2011 (e-fls. 109).
Na impugnação (e-fls. 112/122), a recorrente sustentou que sua atividade
preponderante seria a de educação e saúde, a ensejar alíquota SAT/RAT/GILRAT de 1%.
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 134/136) ponderou que a própria impugnante
informou em suas GFIPs a prevalência da atividade de administração pública em geral. Note-se
que o Relatório Fiscal especifica as GFIPs consideradas com indicação do código de controle
(tabela, e-fls. 17).
No recurso (e-fls. 141/150), invocando a Súmula 351 do STJ e o princípio da
verdade material, o autuado sustenta que o enquadramento deve ser por CNPJ e que em suas
atividades preponderaria saúde e educação.
Em 22/12/2011, foi publicado o Ato Declaratório PGFN n° 11, de 20 de dezembro
de 2011, a dispensar a apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que
discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT),
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Diante desse contexto, proponho a conversão do julgamento em diligência
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29) para que a Receita Federal, carreando aos autos a
documentação em que se alicerçar, responda ao seguinte quesito:
(a) considerando especificamente o estabelecimento objeto do lançamento, ou
seja, o CNPJ 04.287.520/0001-88 (DD, e-fls. 02/05; e RL, e-fls. 08/10), quais
as atividades desenvolvidas pelos segurados envolvidos e qual a atividade
preponderante em cada uma das competências objeto de lançamento referente
ao SAT/RAT/GILRAT?
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital